Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720161-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: ADEMILSON SOARES DOS SANTOS, WILSON SOARES DOS SANTOS, IRACI ALVES DOS SANTOS, DANIELA DIAS DA SILVA SOARES CORRIGIDO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos atuais documentos anexados aos autos, não se denota a respectiva peça processual ensejadora da presente demanda. Pela classificação apontada no PJe, consta-se o manejo de uma correição parcial cível (10942). Nesse descortino, resta obstada qualquer juízo de prelibação no caso vertente. Assim, em respeito ao disposto nos arts. 9o, 317, 321, todos do CPC, FACULTO À PARTE REQUERENTE OPORTUNIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA QUE APRESENTE A RESPETIVA PEÇA PROCESSUAL E INDIQUE NA OPORTUNIDADE, DE FORMA PONTUAL E OBJETIVAMENTE, A ADEQUAÇÃO E O CABIMENTO DA PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator